Tribunal: STF
Processo: HC 201026
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL E POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridades coatoras o Juizado Especial Criminal da Comarca de Santos/SP e a 1ª Turma Criminal do Colégio Recursal de Santos. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 140 e 331 do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal. 
    Interposto habeas corpus, visando o trancamento da ação penal, a 1ª Turma Criminal do Colégio Recursal de Santos denegou a ordem (doc. 14). Os embargos de declaração opostos contra referido acórdão foram rejeitados (doc. 15).
    Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão estatal, condenando o réu à pena de 7 (sete) meses de detenção, e, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos (doc. 07, p. 42).
    Na presente impetração, a defesa aduz que não há no caso “a descrição dos procedimentos adotados, pelo ora Paciente, que materializasse os crimes (Injúria – 140 CP e Desacato - 331 CP) tidos cometidos”, em ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
    Sustenta que há falta de justa causa para apreciação do crime de injúria, estando o paciente “acobertado pela sua Imunidade Profissional e/ou Material”. Assinala, ainda, quanto ao crime de desacato, que o tipo penal só existe se for praticado presencialmente, o que não ocorreu na hipótese. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF 496, declarou a constitucionalidade do crime de desacato.
    Ressalta que o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, nos autos do processo disciplinar, absolveu o paciente, julgando improcedente a representação por falta de justa causa e atipia da conduta. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante estas considerações, e de outras, que não escaparão ao descortino de V. Exas., vem, o Paciente, perante V. Exas., para requerer: 
    a)– seja, com fundamento nos incisos LIV, LV e LXVIII, do art. 5.º e no artigo 133, da Constituição Federal, cc o § 2.º do artigo 7.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994, no inciso I, do artigo 142, do Código Penal e na ADPF 496, concedida liminar, fundamentada nos artigos 647 e incisos I e VII, do art. 468, ambos do CPP, com ordem direta, à MM Juíza Singular, do Juizado Especial Criminal de Santos, nos autos do Processo n.º 1531530-81.2018.8.26.0562, determinando a extinção da lide e/ou determinando o trancamento a lide, tendo em vista a ocorrência da falta de justa causa, e, declarando, que, os ditos crimes, imputados ao Autor (art. 140 e 331, do CP), se enquadram nas imunidades de sua profissão e/ou material (Advogado), com fundamento no artigo 133, da nossa Constituição Federal cc no § 2.º do artigo 7.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994, no inciso I, do art. 412, do CP, na ADPF 496, no artigo 467 e nos incisos I e VII, do art. 468, ambos do CPP; 
    b)– Seja, se V. Exas. entenderem necessário, determinada a citação da MM Juíza Singular, para contestar os termos do presente remédio heroico, no prazo legal, querendo, sob pena de revelia, devendo acompanhá-la até o final; 
    c)– seja, após o deferimento do item ‘a’, no mérito, trancada e/ou extinta, a lide, tendo em vista a ocorrência da falta de justa causa, tendo em vista, que, os ditos crimes (arts. 140 e 331, do CP), imputados ao Autor, se enquadram nas imunidades de sua profissão (Advogado – Imunidade Profissional e material), com fundamento no artigo 133, da nossa Constituição Federal cc o § 2.º do artigo 7.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994, no inciso I, do art. 142, na ADPF 496, com fundamento no inciso LXVIII, do art. 5.º e no artigo 133, da Constituição Federal, e no artigo 467 e nos incisos I e VII, do art. 468, ambos do CPP.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra atos praticados por Turma Recursal de Juizado Especial e por juízo de primeira instância. 
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição. 
    Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, revela-se evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração, porquanto as autoridades coatoras apontadas pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus referem-se a Turma Recursal e a juízo de primeira instância. 
    A propósito, vale ressaltar que o verbete da Súmula 690 deste Supremo Tribunal Federal encontra-se superado pelo atual entendimento desta Corte, no sentido de que compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. Nessa linha:
    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente. (HC 86.834, Tribunal Pleno, DJ de 9/3/2007)
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE. I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. II - Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte. III - Agravo regimental desprovido. (HC 89.378-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/12/2006)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente